Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004376-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), MARIA LUIZA DA SILVA DUARTE DIAS - CPF: 568.495.911-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CRISTIANO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 014.923.101-66 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA – FURTO DE UMA BICICLETA EM VIA PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Malgrado a condição de reincidente do réu indicar o risco de reiteração delitiva, tal circunstância, por si só, é insuficiente para justificar a medida extrema de privação da liberdade quando a conduta delituosa não se reveste de gravidade, mormente se a infração foi cometida sem violência ou grave ameaça, tratando-se de furto simples de uma bicicleta sem vigilância em via pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cristiano de Oliveira Alves
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
pela suposta autoria do crime de
furto
(art. 155,
caput
, CP).

Alega-se que o paciente está preso porque é acusado de furtar uma bicicleta (já restituída à vítima) e, por isso, seria desproporcional a custódia cautelar, mormente porque é dependente químico.

Sustenta-se, ademais, a carência de fundamentação quanto à falta de análise sobre a
possível aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, pois, o juiz teria
se limitado a destacar a condição de reincidente
do paciente.

Portanto, o impetrante almejou que o paciente seja imediatamente
colocado em liberdade
, com ou sem a aplicação, de medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 121046995).

Anexou documentos (Id. 121046996)

O pedido
liminar
foi
deferido
em plantão judiciário (Id. 121076982).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 121156451).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela
concessão da ordem
, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (Id. 106105478):

HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA COMO ÚNICO FUNDAMENTO PARA SEGREGAÇÃO. Decisão que, não obstante aponte o preenchimento dos requisitos aptos a embasar a segregação preventiva, as peculiaridades do caso concreto apontam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Reincidência que não pode, por si só, constituir fundamento apto a justificar a prisão preventiva – Decisão deferindo a liminar vindicada que deve ser mantida. Parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022